Tribunal: TJDFT
Processo: 0744851-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual preclusão sobre alguns dos pedidos apresentados no recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411